Tribunal: TJMT
Processo: 1010130-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010130-83.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.
AGRAVADO: ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Rodobens S.A, de decisão que na Habilitação de Crédito ajuizada em desfavor de Itahum Comércio Transporte e Exportação Ltda., julgou improcedente o pedido, com a condenação do banco com a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Aduz que a sentença entendeu que não houve a comprovação da origem do crédito, de modo que o recorrente deve ingressar com pedido pela via ordinária, para apuração do valor devido e somente depois da liquidação do crédito, proceder a habilitação junto à recuperação judicial, bem assim condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios.
Sustenta que não houve litigiosidade no incidente capaz de autorizar a fixação de honorários advocatícios, além de que no REsp 1.845.536 já decidiu que não há condenação em honorários em incidentes processuais, por falta de previsão legal.
Defende que não opõe resistência às alegações do administrador judicial e do Juízo de origem, no sentido de não inclusão do crédito, porquanto é extraconcursal decorrente de alienação fiduciária, que deverá ser liquidado, para após habilitá-lo no processo falimentar.
Lado outro, como não houve litigiosidade ou resistência acerca da pretensão, pugna pela revogação da fixação dos honorários de sucumbência no incidente.
Se mantida a condenação, requer seja fixada por equidade ou proporcionalidade, nos termos do artigo 85, §8o e artigo 86 do CPC, porque mesmo nos casos em que se discute apenas o valor do crédito, não há como concluir que seja o montante corresponde ao benefício econômico pretendido, porquanto o pagamento de créditos concursais ficam sujeitos às condições que foram estabelecidas no plano de recuperação judicial (deságios/descontos sob o valor devido).
Justifica a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso frente a possibilidade de sofrer execução de honorários advocatícios pela agravada. No mérito, postula a reforma parcial da sentença agravada a fim de que seja afastada a condenação/arbitramento dos honorários de sucumbência na presente Habilitação de Crédito.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante Banco Rodobens S.A, a suspensão dos efeitos da sentença que julgou improcedente a Habilitação de Crédito movida em desfavor da agravada Itahum Comércio Transporte e Exportação Ltda., com a condenação do banco com a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa que eventual ajuizamento de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência possa causar prejuízo de difícil ou incerta reparação ao banco agravante.
Até que a questão seja analisada pelo mérito, mantém-se seus efeitos.
Posto isso, indefere-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4